Tribunal: TJDFT
Processo: 0752318-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752318-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA ALEIXO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTONIA ALEIXO DA SILVA contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, relativo à negativa de realização de procedimento de cateterismo urgente em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou petição ao ID 68265910, em que anexa o ofício no 2427/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do DF informando o seguinte: “verifico em prontuário da paciente que a mesma realizou cateterismo e angioplastia no dia 10/12/2024” (ID 68265911). Intime-se a impetrante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das informações prestadas pela Secretaria de Saúde sobre a realização do procedimento. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator